Tribunal: TJBA
Processo: 0500403-80.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500403-80.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO Procurador: RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA EMBARGADA: HANDRA LUZIA FURTADO GRANGEIRO MIRÓ COSTA Advogado(s): JOSEMARIO DE SOUZA NUNES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E A BASE DE CÁLCULO. JULGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. QUESTÃO JÁ DEVIDAMENTE DELIMITADA NA SENTENÇA E QUE FOI PARCIALMENTE MANTIDA PELO ACÓRDÃO ATACADO. DECISUM. RATIFICAÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 0500403-80.2019.8.05.0146, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.